Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista o Agravo Interno interposto em face da negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, não reconheceu o imóvel penhorado como bem de família, e considerando que há mandado de imissão de posse já expedido (ID 57263844 - Pág. 2), o que demonstra situação de urgência, suspendo os efeitos da ordem de desocupação até julgamento pelo Colegiado. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator